Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Processo : 0724274-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 131618825 dos autos originários n. 0704520-09.2022.8.07.0005) proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros promovida via SISBAJUD na conta bancária do executado, aqui agravante, contudo, condicionou liberação dos valores ao transcurso do prazo de recurso. O agravante alega que não dispõe de outros rendimentos, a não ser seu salário depositado na conta bancária na qual incidiu o bloqueio. Ressalta a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada e a indispensabilidade de tais valores para a subsistência do agravante e de sua família. Assevera que “a lei não determina nenhuma condição para a impenhorabilidade das verbas descritas e impor a condição de preclusão da decisão, com o transcurso de prazo para agravo de instrumento desvirtuaria o sentido da própria norma, pois deixa os destinatários do seu alcance privados dos meios garantidores do seu sustento, que foi a intenção teleológica da norma”. Defende que, reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não há qualquer óbice para o levantamento imediato da quantia pelo agravante, sendo desnecessário aguardar o decurso do prazo de recurso. Avalia que o bloqueio efetuado na sua conta não pode permanecer, sob pena de violação às garantias constitucionais previstas no art. 7o, VII e X, da CF. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o cumprimento imediato da ordem de desbloqueio dos valores penhorados e, ao final, a reforma parcial da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo de origem acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros em conta bancária do agravado, sob o fundamento de que o bloqueio atingiu verba salarial, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, condicionou liberação do valor bloqueado ao transcurso do prazo recursal, nos seguintes termos: O executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 1.188,64 na conta da parte executada. Pela petição de ID 131578117 a Executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. Transfira-se/ expeça-se alvará, em favor da parte executada, da quantia de R$ 1.188,64 , bloqueada em ID n. 131485389. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o decurso do prazo recursal ou a ausência de recurso sem efeito suspensivo para a liberação da quantia bloqueada. Deveras, no caso, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar prejuízo à celeridade e efetividade da execução. Afinal, a exequente sequer foi ouvida previamente em relação à impugnação apresentada pelo executado. Com efeito, efetivado o bloqueio de ativos financeiros (id. 131485390 na origem), o agravante apresentou impugnação acompanhada de documentos (id. 131578117 a 131578134 na origem), que fora acolhida prontamente, sem ao menos oportunizar manifestação da agravada. Assim, em atendimento ao indispensável contraditório e ampla defesa que se deve assegurar a todos os litigantes, não se pode descartar eventual manifestação da exequente capaz de influir na manutenção da decisão atacada. Daí, com mais razão, a necessidade de se aguarde preclusão. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator